Tribunal: TJDFT
Processo: 0740162-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0740162-92.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: LEONARDO DE CARVALHO E SILVA PACIENTE: MARCIO MOREIRA AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DO GAMA DESPACHO Encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para apresentar contrarrazões ao agravo interno interposto pelo impetrante, no prazo legal. Brasília/DF, 27 de janeiro de 2022. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator